Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724174-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER LUIZ DA CRUZ MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA – ME contra decisão do MM. Juiz Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (proc. n. 0701525-15.2021.8.07.0019), que indeferiu a realização de consulta aos sistemas disponíveis naquela sede (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), ao fundamento de que, nos termos do art. 789, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte credora, ora agravante, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora (ID 37531559, p. 122). Em suas razões recursais, assevera que postulou a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo embrionário no intuito de localizar bens da parte agravada (WAGNER LUIZ DA CRUZ MACHADO), visando assegurar a efetiva satisfação de seu crédito no valor de R$ 55.384,32 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Obtempera que as diligências propugnadas têm por desiderato simplificar e agilizar a busca de bens da parte devedora, não sendo crível que o magistrado singular obste a pretensão ali externada. Colaciona julgados que entende amparar o seu pleito. Alfim, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização das pesquisas em apreço, suscitando o desinteresse da parte adversa em cumprir com sua obrigação, bem assim a fluência de prazo prescricional. Sem embargo, postula a concessão de efeito suspensivo, caso indeferida a imediata realização das pesquisas supracitadas. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Preparo regular (ID 37528558, p. 1/ 2). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Nada obstante, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que sequer instaurado o prazo estampado no art. 921, §1o, do Código de Ritos, nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 00:15:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador